Tribunal: CARF
Processo: 19515.720803/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720803/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
APS ASSOCIADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal,
salvo se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO
RECOLHIDO OU DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA.
Sobre a diferença do imposto de renda declarado em DIRF, mas não recolhido
ou declarado em DCTF serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de
ofício e os juros de mora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por
lançamento de ofício por expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720803/2014-16
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-67.094 -
3a Turma da DRJ/BHE, de 10 de dezembro de 2015.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor total de R$ 273.019,05, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora,
referente aos valores declarados em DIRF, que deixaram de ser recolhidos ou declarados em
DCTF nos anos-calendários 2010 e 2011.
Segue a descrição do procedimento fiscal, transcrita a partir do Acórdão da DRJ:
Descrição da infração imputada
Conforme auto de infração, fls. 28 a 37 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 27, o
lançamento foi motivado pela seguinte infração:
TRABALHO ASSALARIADO - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABA-
LHO ASSALARIADO – Valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre pagamentos
de rendimentos do trabalho assalariado referentes aos anos calendário de 2010 e 2011.
Em 19/03/2013 o Contribuinte efetuou a entrega das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF dos anos calendários 2010 e 2011.
Em 10/06/2014 a Fiscalização encaminhou ao Contribuinte intimação para prestar
esclarecimentos, comprovando ou justificando as diferenças apontadas no programa DIRF X
DARF. A correspondência foi recebida em 18/06/2014. Passado o prazo para atendimento
da intimação e não tendo havido manifestação por parte do contribuinte, a solicitação foi
reiterada em Termo emitido em 30/06/2014, recebido pelo contribuinte em 02/07/2014.
O Valores relativos ao código 0561, que deixaram de ser pagos ou informados em
DCTF, estão relacionados nos demonstrativos DIRF X DARF dos anos calendário 2010
e 2011 no Termo de Verificação Fiscal.
Todos os DARF recolhidos e todos os valores declarados em DCTF constantes nos
registros da RFB referentes ao tributo em comento, no período acima citado, foram
considerados na apuração dos valores lançados.
Representação Fiscal Para Fins Penais
Tendo em vista que os fatos descritos configuram, em tese, crime de apropriação
indébita e crime contra a ordem tributária, previstos nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137,
de 1990, foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o
número 19515.720804/2014-61.
Enquadramento Legal
Como enquadramento legal foram citados: Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e
31/12/2010: Art. 7o, caput, inciso I e § 1o, e art. 26 da Lei no 7.713/88. Arts. 3o e 16 da Lei
no 8.134/90. Art. 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Arts. 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641,
644 e 646; Art. 642, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; e Art. 643, §§ 1o, 2o e 3o, do RIR/99. Art. 4o, inciso
II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. Art. 1o, inciso IV, da Lei
no 11.482/07, com redação dada pela Lei no 11.945/09 e Art. 4o, incisos III, d e VI, d, da
Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 12.469/11. Fatos geradores ocorridos entre
01/01/2011 e 28/02/2011: Art. 7o, caput, inciso I e § 1o, e art. 26 da Lei no 7.713/88. Arts.
3o e 16 da Lei no 8.134/90. Art. 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Arts. 621, 624, 625, 626, 636,
637, 638, 641, 644 e 646; Art. 642, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; e Art. 643, §§ 1o, 2o e 3o, do RIR/99 e
Art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no 11.727/08. Fatos
geradores ocorridos entre 01/03/2011 e 31/12/2011: Art. 7o, caput, inciso I e § 1o, e art. 26
da Lei no 7.713/88. Arts. 3o e 16 da Lei no 8.134/90. Art. 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o; Arts.
621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641, 644 e 646; Art. 642, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; e Art. 643,
§§ 1o, 2o e 3o, do RIR/99. Art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei
no 11.727/08. Art. 1o, da Lei no 11.482/07, com redação dada pela Lei no 12.469/11.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada em sua Impugnação e
decidiu pela sua improcedência, mantendo o crédito tributário integralmente.
Segue a ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
IRRF. AUTO DE INFRAÇÃO. VALORES INFORMADOS EM DIRF.
Sujeitam-se a lançamento de ofício os valores de IRRF informados em Dirf mas não
recolhidos mediante Darf nem confessados em DCTF, mormente se o sujeito passivo
não justifica a falta de recolhimento.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em se tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade
ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
Cientificado dessa decisão em 17/03/2016 o sujeito passivo apresentou em 06/04/2016
Recurso Voluntário (fls. 87 a 95), com suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua
Impugnação. Reproduzo relatório da decisão recorrida:
Cerceamento ao Direito do Exercício da Ampla Defesa
• A afirmação de forma genérica de que a Impugnante deixou de recolher os
tributos exigidos, sem contudo demonstrar suas origens, impede a perfeita
identificação das obrigações inadimplidas.
• Ante aos princípios da legalidade, falta à infração arrolada os fundamentos
fáticos e jurídicos da base imponível de forma precisa à possibilitar com sua
identificação o exercício da ampla defesa na esfera administrativa.
• Todo ato administrativo, além da obrigação de possuir fundamentação legal,
sob pena de violar o princípio da legalidade e o da motivação, celebrados pelo
artigo 37 e inciso I do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, inciso I, do
artigo 97 e parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, deve
possuir descrição correta, identificar com clareza o ato praticado, permitindo ao
administrado a prática de ampla defesa administrativa de seus direitos, também
constitucionalmente assegurado pelo inciso LV, do artigo 5o da Constituição
Federal de 1.988.
• A inobservância aos princípios da legalidade, afronta os artigos 2o e 50, inciso
II, que transcreve, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
• A afirmação de que o Impugnante não atendeu as intimações, deixando de
apresentar os documentos e justificativas consignadas no relatório fiscal é
totalmente desprovida de suporte fático, vez que disponibilizou todos os
documentos solicitados.
• O Relatório Fiscal é elemento essencial ao lançamento e deve conter a narrativa
do fato ocorrido e obrigatoriamente descrever a base do lançamento do débito,
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

identificando o fato gerador da exigência tributária com precisão, clareza e
detalhamento, oportunizando ao notificado, a ampla defesa e o contraditório.
• Os demonstrativos devem ser elaborados de forma detalhada, individualizada e
por unidade de fatos geradores, ainda que diariamente ocorra tantos fatos
geradores quanto apurados pela Autoridade lançadora.
• Nulidade ocorre nos atos preparatórios ao lançamento ao impor o cerceamento
ao direito de defesa. Sobre o assunto transcreve doutrina de Hely Lopes
Meirelles.
Do Arbitramento
• O lançamento tributário tem como suporte exclusivamente Revisão Sumária
das declarações de imposto de renda retido na fonte sem apresentar elementos
necessários à instrução de sua constituição, impedindo por conseqüência a ampla
defesa assegurada constitucionalmente.
• A multa imposta tem por finalidade dissuadir o possível devedor de eventual
descumprimento da obrigação a que estiver sujeito, bem como estimular o
pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua oneração.
• A multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, como tributo disfarçado. Sobre o assunto transcreve doutrina de
Sampaio Dória.
• A penalidade pecuniária ora exigida é totalmente desproporcional e sem
qualquer razoabilidade, vez que corresponde a 225% do valor do tributo
supostamente devido, o que configura ofensa ao princípio constitucional que
veda o confisco ( art. 150, IV, da CF de 1988). O que se pretende é cobrar
tributos na roupagem de multa.
• Sobre o caráter confiscatório da multa transcreve ementas de decisões do STF
na ADIN no 551-1/RJ e ADI-MC 1075/DF.
Ao final, requer:
Diante do exposto requer seja julgado nulo integralmente o presente lançamento de
débito.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 17/03/2016 do Acórdão no 02-67.094 -
3a Turma da DRJ/BHE, de 10 de dezembro de 2015, tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 06/04/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972. Desse modo, o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da empresa, regularmente constituído, em
conformidade com documentos constantes dos autos (fl. 51).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade.
Conforme relatado, no recurso, a contribuinte reitera argumentos apresentados em
sua Impugnação e conclui pela nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de defesa:
Assim, deveria a constituição do crédito tributário ante ao princípio da legalidade,
descrever com clareza a motivação da eleição dos fatos geradores e fundamento
jurídico, possibilitando assim sua identificação e o exercício da ampla defesa na esfera
administrativa.
Esta matéria já foi tratada pela DRJ, que deixa claro na decisão recorrida que a
defesa e o devido processo legal foram garantidos no presente processo. Como a contribuinte
apenas reiterou as alegações apresentadas em sua Impugnação, não trazendo novos elementos
para serem apreciados, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar
com o teor do Acórdão da DRJ, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida
Argüição de nulidade por cerceamento de defesa
Alega a impugnante que teriam sido violados os princípios da ampla defesa, da
legalidade, e o da motivação. Portanto, o auto de infração seria nulo.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, existem apenas duas
hipóteses de nulidade: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. O artigo 60 do mesmo ato normativo acrescenta que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
Em que pese ao pedido da impugnante de que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos, não se acha no processo nenhuma falha que pudesse ensejar a aplicação
das normas referidas no parágrafo anterior, nem sequer para determinar a realização de
medida saneadora.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

É infundada a arguição de que faltaria ao lançamento fundamentação ou motivação.
Ora, tanto no corpo do lançamento fiscal, como no termo de verificação fiscal que o
acompanha e integra, o auditor-fiscal descreve concisamente, mas com os pormenores
necessários, as circunstâncias que, a seu ver, caracterizam as infrações imputadas,
bem como os fundamentos jurídicos e de fato das exigências fiscais. Presume-se que,
diante de semelhante arguição, essas peças não foram lidas ou, então, que se está
diante de um óbvio equívoco.
No termo intitulado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls. 29 e 30, está
expresso que a fiscalização constatou falta de recolhimento do Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre pagamentos de rendimentos do trabalho assalariado,
conforme descrito no Termo de Verificação, integrante do Auto de Infração. Os
fundamentos jurídicos também estão indicados sob o titulo “Enquadramento Legal”,
fl. 30, e são os já reproduzidos no relatório desta decisão. Por todo o exposto, conclui-
se que a descrição dos fatos está completa e é suficientemente clara para possibilitar a
ampla defesa.
Do Termo de Verificação Fiscal extrai-se que:
A fiscalização encaminhou ao contribuinte, pela via postal, o Termo de Início de
Revisão Interna, onde o interessado foi intimado a prestar esclarecimentos,
comprovando ou justificando, as diferenças apontadas no programa DIRF X DARF.
Conforme AR de fl. 05, a correspondência foi recebida pela autuada em 18/06/2014.
Passado o prazo concedido para atendimento da intimação e não tendo havido
manifestação por parte do contribuinte, as solicitações foram reiteradas em Termo
emitido em 30/06/2014, e recebido pelo contribuinte, via postal, em 02/07/2014,
conforme AR de fl. 08, também, não atendida.
Os valores relativos ao código de recolhimento 0561, que deixaram de ser pagos ou não
informados em DCTF, estão detalhados nos demonstrativos DIRF X DARF dos anos
calendário 2010 e 2011, os quais fazem parte integrante do Termo de Verificação.
Informa que todos os DARF recolhidos e todos os valores declarados em DCTF
constantes nos registros da RFB referente ao tributo em comento nos períodos citados,
foram considerados na apuração dos valores lançados.
Ressalte-se que a Impugnante, embora afirme em sua impugnação ter apresentado as
justificativas e ter disponibilizado todos os documentos solicitados no Termo de Início
de Revisão Interna, nenhuma justificativa foi dada, tampouco apresentou qualquer
documento, seja na fase de fiscalização, seja agora com a impugnação.
É verdade que as infrações estão mais pormenorizadamente relatadas no termo de
verificação fiscal. Não obstante, o autuante faz expressa referência a esse termo no
corpo do auto de infração lavrado, além de observar que ele é parte integrante do
lançamento.
Por fim, ao sujeito passivo foi dada ciência do termo de verificação fiscal na mesma
data em que foi o auto de infração, conforme atesta o aviso de recebimento a folha 38.
O conteúdo da impugnação também demonstra conhecimento do termo de verificação
fiscal, uma vez que contém passagens e informações que só puderam ser dele
extraídas. Conseguintemente, não há falar em cerceamento nem em prejuízo do
direito de defesa. Segue-se que a arguição de nulidade deve ser rejeitada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), sobre rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561), incluindo
multa de ofício (75%) e juros de mora.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte apresentou DIRF
referentes aos anos-calendários 2010 e 2011, declarando que reteve IRRF sobre rendimentos do
trabalho assalariado (código de receita 0561). No entanto, parte dos valores não foram
declarados em DCTF nem recolhidos, o que motivou a presente autuação.
Destaca-se que, apesar do título da contestação apresentada pela contribuinte ser
“Arbitramento” , a contribuinte se manifesta, de fato, quanto ao percentual aplicado para a multa
de ofício, que afirma ser de 225%, além de afirmar que a multa seria confiscatória. Em seu
recurso, não há qualquer alegação discutindo o crédito tributário constituído pelo lançamento.
DO ARBITRAMENTO
O lançamento tributário tem como suporte exclusivamente REVISÃO SUMÁRIA das
declarações de imposto de renda retido na fonte sem apresentar elementos necessários à
instrução de sua constituição, impedindo por consequência a ampla defesa assegurada
constitucionalmente, por outro lado a multa imposta tem por finalidade dissuadir o
possível devedor de eventual descumprimento da obrigação a que estiver sujeito, bem
como estimular o pagamento correto e pontual dos tributos, sob risco de sua oneração. E
só isso. A multa tributária não pode ser utilizada como expediente ou técnica de
arrecadação, como verdadeiro tributo disfarçado.
(...)
A multa de lançamento de ofício incide sobre o total ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Deve ser ressaltado que esta multa tem por finalidade punir o contribuinte
quando ele não tiver cumprido espontaneamente, mesmo com atraso, a obrigação tributária, seja
ela principal ou acessória e só é aplicada em procedimento de ofício.
No presente caso, apesar da interessada ter se insurgido contra a aplicação da
multa de ofício no percentual de 225%, a porcentagem utilizada foi de 75%, prevista no art. 44, I
da Lei no 9.430, de 1996. Trata-se de penalidade expressamente prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de outros aspectos de sua validade, tais como o “caráter confiscatório”
tratado pela interessada em seu recurso.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicá-la, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, diante da previsão expressa contida no art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996, deve ser mantida a aplicação do percentual de 75% para a multa de ofício e,
consequentemente, a integralidade do crédito tributário constituído pelo lançamento.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.354 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720803/2014-16

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital